Tribunal: TJSP
Processo: 1006481-31.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Multa aplicada pela AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP. Descumprimento contratual de obrigação oriunda de contrato de concessão. Falha na conservação da via. V. acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido por entender ausente a irregularidade na aplicação da multa.
1. Pretende a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Multa aplicada pela AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP. Descumprimento contratual de obrigação oriunda de contrato de concessão. Falha na conservação da via. V. acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido por entender ausente a irregularidade na aplicação da multa.
1. Pretende a autora a anulação da imposição de multa aplicada no processo administrativo instaurado pela NOT.DIN. 1252/2017 por "não executar poda manual ou mecanizada de gramados".
2. Ausência de previsão contratual acerca da exigência de notificação prévia a respeito de irregularidades existentes. Vinculação das partes aos termos do contrato. Obrigação de reparo imediato previsto em contrato que dispensa a notificação de tal irregularidade. Não há no edital ou no contrato de concessão qualquer disposição que estabeleça a obrigatoriedade de prévia notificação da autora, para executar serviços que devem ser realizados por força de disposição contratual. Precedentes desta e. Corte.
3. Inexistência, ademais, de quebra de confiança pela Agência Reguladora, eis que a embargante tinha ciência do regramento PO.DIN.041 que especificava que 'a critério da ARTESP, o relatório da vistoria de constatação poderá ser encaminhado à Concessionária para o conhecimento das providências'
4. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
5. Embargos de declaração rejeitados.